Tribunal: TJDFT
Processo: 0712980-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712980-92.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARILDA LEMOS DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Observo que a qualificação da agravada que consta na peça ID 72020927 está equivocada, o que enseja dúvida sobre a correta representação da parte. Intime-se a recorrida para manifestação. Prazo 5 (cinco) dias. Brasília, 12 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator